Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741697-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE COSTA FERREIRA, HOT BASSE LANCHES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JHENNYFFER COSTA FERREIRA AGRAVADO: STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, LUCIANA VERONEZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, ANTONIO CESAR DOS REIS MARRA, KAMILA LOPES CRUZ MENDES DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora